Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 9144499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – AFRONTA AO ARTIGO 1.016 DO CPC - VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS COM ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS – VIABILIDADE – DIREITO DISPONÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
O fato de não terem sido nominadas todas as empresas agravadas, bem como os respectivos advogados não é motivo para não conhecer do agravo, sobretudo quando há documentos nos autos fazendo referências às Agravadas, como partes, e também há procurações outorgadas aos patronos.
É admissível a supressão de garantias reais, em processo de recuperação judicial, quando ela é admitida pela maioria dos credores, em assembleia geral de credores.
No tocante aos deságios dos créditos, também se admite o acordado em assembleia, em razão da liberdade de disposição sobre tal questão, sempre com o intuito de preservação da empresa, dos negócios, dos empregos e da continuidade da atividade, devendo-se, portanto, ser respeitada a deliberação.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, que “o Poder Judiciário está homologando um Plano em TOTAL AFRONTA à Lei, sobretudo quando homologa um Plano que prevê em seu corpo a novação de dívidas, com liberação das garantias fidejussórias, alienação de bens do ativo por parte da empresa de forma livre e espontânea, sem o crivo ou autorização do Poder Judiciário, etc., o que JAMAIS será admitido por este sábio e responsável Tribunal Superior”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo. E, no mérito, seja dado “provimento do presente Recurso Especial para reformar o Acórdão recorrido, tendo em vista a homologação “às cegas” do Plano de Recuperação Judicial, e determinando que seja apresentado NOVO Plano de Recuperação Judicial pela empresa, com parâmetros palpáveis e sem prejuízo aos credores”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 94826951 e 94633962.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a concessão do efeito suspensivo almejado evitará sérios e irreparáveis prejuízos, não só ao Banco recorrente, mas a todos os demais credores estampados no procedimento de Recuperação Judicial”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça